Tribunal: TJDFT
Processo: 0719519-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719519-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLINHA CORA CORALINA LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS KAMIMURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESCOLINHA CORA CORALINA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos do processo no 0701712-57.2024.8.07.0006, que determinou a desocupação do imóvel ocupado pela agravante, em sede de execução fundada em título executivo extrajudicial. Eis a r. decisão agravada: “A parte agravou da decisão de Id 233221810. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Considerando que não foi concedido efeito suspensivo ao AGI, o feito deve prosseguir. O exequente requer a continuidade da execução, sustentando que a existência de cláusula compromissória prevendo a via arbitral para dirimir controvérsias contratuais não impede a execução do título, uma vez que presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Com razão o exequente. A jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cláusula compromissória impede apenas o exame judicial do mérito acerca de eventual controvérsia sobre o direito material inerente ao contrato, o que deve ser atribuição do juízo arbitral, mas não obsta a propositura e o regular processamento da execução quando o título executivo extrajudicial preencha os requisitos legais. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONVENÇÃO ARBITRAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei n. 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), as partes interessadas em submeter seus litígios, presentes ou futuros, ao juízo arbitral, podem estipular convenção de arbitragem mediante cláusula compromissória. 1.1. A existência de cláusula compromissória não impede o ajuizamento de demanda executória na tutela Estatal, isso porque, o Poder Judiciário é o único capaz de realizar incursão forçada no patrimônio do devedor. (Precedentes STJ). 2. Por força legal, tanto as questões relativas ao descumprimento das cláusulas contratuais, bem como questão de invalidade ou ineficácia da convenção ou da cláusula compromissória deverão ser avaliadas pelo árbitro, consoante o art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.307/1996. 2.1. No caso, é imprescindível que as questões atinentes ao conteúdo do contrato sejam esclarecidas no âmbito do Juízo Arbitral. A decisão que será proferida pelo árbitro dirá respeito exatamente ao débito que é perseguido na execução. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1809219, 0710725-32.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUIZO ARBITRAL. NECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. 1. Dispõe os artigos 3o e 4o da Lei n. 9.307/1996 - Lei de Arbitragem que as partes contratantes podem se comprometer a submeter à arbitragem os litígios que possam surgir, mediante convenção expressa neste sentido. 2. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a existência de cláusula compromissória em ação executiva não exclui a apreciação do Juízo Estatal, visto que os árbitros não podem praticar atos executivos. 3. Na hipótese, há questões de direito material atinentes ao cumprimento das obrigações contidas no título executivo que demandam solução pelo juízo arbitral, a fim de que se possa atestar a exigibilidade. Nesse contexto, inviável o prosseguimento da execução, dada a imperativa necessidade de solução de questão de mérito que antecede à continuidade da execução. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1892629, 0716843-24.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.). No caso concreto, não há controvérsia quanto ao direito material subjacente à execução. A exceção de pré-executividade foi rejeitada, por pretender discutir cláusulas de contrato de despejo que sequer fundamenta a execução. Os embargos à execução, por sua vez, foram extintos com o cancelamento da distribuição. A presente execução tem por base instrumento particular de acordo no qual a executada assumiu expressamente a obrigação de desocupar o imóvel de forma imediata em caso de inadimplência. O inadimplemento contratual, consubstanciado no não pagamento dos aluguéis, atrai o cumprimento da cláusula resolutiva expressa, sendo o título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Dessa forma, não há óbice à expedição do mandado de desocupação forçada do imóvel. Expeça-se o mandado de despejo. O exequente deverá providenciar os meios necessários à realização da diligência, mantendo prévio contato com o oficial de justiça responsável.” Inconformada, a parte executada recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta que “a via processual adequada para a determinação de desocupação de imóvel é a ação de despejo. A Lei do Inquilinato é categórica ao tratar do tema, não deixando margem para interpretação diversa.” Sustenta, ainda, que a medida liminar é necessária para evitar grave lesão ao direito da agravante, tendo em vista a natureza da instituição, uma escola, e os potenciais prejuízos às atividades educacionais. Aponta como fundamento jurídico principal a tese de que, sendo o contrato de locação o instrumento que originou a posse direta do imóvel, eventual retomada do bem dependeria do ajuizamento de ação de despejo, nos termos do art. 5o da Lei no 8.245/91. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a efetivação do mandado de desocupação, até o julgamento final do presente agravo. Preparo no ID 71922171. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso dos autos, entendo estarem presentes ambos os requisitos. Explico. A desocupação compulsória do imóvel ocupado pela agravante foi determinada em sede de execução de título extrajudicial. Contudo, conforme dispõe o art. 5o da Lei no 8.245/91, “seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo”. Trata-se de norma cogente, de observância obrigatória nas relações locatícias urbanas. Ainda que o título executivo extrajudicial contenha cláusula de desocupação imediata em caso de inadimplemento, a posse da agravante decorre de contrato de locação, sendo certo que o próprio exequente inclui, na execução, valores oriundos do contrato locatício (aluguéis vencidos, IPTU, TLP e multa contratual). Assim, a execução não se restringe ao instrumento autônomo de confissão de dívida, mas alcança obrigações típicas da locação urbana, atraindo, por conseguinte, a aplicação da Lei do Inquilinato e o uso do rito próprio. Por analogia, veja-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que, quando a posse direta decorre de contrato de locação, deve ser observada a via adequada, sob pena de burla ao devido processo legal e às garantias locatícias. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALUGADO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. VIA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO. 1. A via processual adequada para a retomada, pelo proprietário, da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, na forma do art. 5o da Lei n. 8.245/1991, não servindo para esse propósito o ajuizamento de ação possessória. 2. Recurso especial provido para julgar extinta ação de reintegração de posse. (REsp n. 1.812.987/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 4/5/2023.) RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. BEM IMÓVEL LOCADO. ALIENAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. ART. 8o DA LEI No 8.245/1991. RETOMADA DO BEM. PRETENSÃO. AÇÃO DE DESPEJO. VIA ADEQUADA. ART. 5o DA LEI No 8.245/1991. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de ação de imissão de posse proposta por adquirente de imóvel alugado , que pretende, após a denúncia do contrato de locação, reaver a posse direta do bem. 3. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) qual é a via processual adequada para a retomada da posse direta pelo adquirente de imóvel objeto de contrato de locação: ação de imissão de posse ou ação de despejo. 4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 5. A alienação do imóvel durante a relação locatícia não rompe a locação, que continuará tendo existência e validade, de modo que o adquirente que assume a posição do antigo proprietário tem o direito de denunciar o contrato se assim desejar ou de permanecer inerte e sub-rogar-se nos direitos e deveres do locador, dando continuidade à relação locatícia. 6. O adquirente de imóvel locado tem direito de denunciar o contrato de locação na forma do art. 8o da Lei n° 8.245, mas só poderá reaver a posse direta do imóvel mediante o ajuizamento da ação de despejo, nos termos do art. 5° da mesma lei, sob pena de malferir o direito de terceiro que regularmente ocupa o bem. 7. A ação adequada para reaver o imóvel em casos de aquisição de imóvel locado é a ação de despejo, não servindo para esse propósito a ação de imissão de posse. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.864.878/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 5/9/2022.) Também não se pode olvidar que o contrato de locação é regido por lei especial e que prevê rito próprio para a ação de despejo e requisitos específicos para concessão de liminar. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA FORA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS. DISPOSIÇÕES ESPECIAIS DO ART. 59, §1o, IX, DA LEI 8.245/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de locação é regido por lei especial e que prevê rito próprio para a ação de despejo e requisitos específicos para concessão de liminar. Embora o Código de Processo Civil tenha aplicação subsidiária, eventual concessão da tutela de urgência fora dos requisitos próprios para a liminar em ação de despejo somente se justificaria diante de fatos excepcionais e não previstos pelo legislador ordinário. 2. Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a hipótese dos autos não traz discrime que justifique o afastamento das disposições especiais do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, o que somente autoriza o despejo liminar fundamentado na falta de pagamento para os contratos desprovidos de garantia. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1966912, 0741256-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano irreparável decorre do cumprimento da desocupação forçada, com interrupção das atividades de ensino prestadas pela agravante, com repercussões a comunidade escolar, uma vez que em curso o ano letivo. De mais a mais, nada obsta que a ação de origem, no que se refere ao recebimento de valores insertos no título executivo, prossiga regularmente, todavia, em relação ao despejo, mostra-se prudente sobrestar a decisão de origem até ulterior julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Isso posto, DEFIRO a liminar, para suspender a ordem de desocupação, até o julgamento final deste agravo. Frise-se, desde logo, que fica autorizado o regular prosseguimento do processo executivo em relação aos valores cobrados. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator